Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-06.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE INJÚRIA E LESÃO CORPORAL PRATICADOS CONTRA A GENITORA. PEDIDO DE MEDIDA EM MEIO ABERTO. INADEQUAÇÃO PARA O CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que aplicou medida socioeducativa de internação por ato infracional análogo aos crimes de injúria e lesão corporal praticados contra a própria mãe. A defesa pleiteia a aplicação de medida em meio aberto, alegando primariedade, condições pessoais favoráveis e confissão espontânea dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a medida socioeducativa de internação é adequada às peculiaridades do caso; (ii) Estabelecer se a gravidade dos fatos e as condições pessoais do adolescente justificam a não aplicação de medidas em meio aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravidade dos atos infracionais, incluindo agressões físicas reiteradas e injúrias dirigidas à genitora, justifica a imposição de medida mais rigorosa para a reeducação do adolescente, conforme art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. O histórico de agressividade, o uso abusivo de substâncias entorpecentes, a recusa em aderir a tratamentos médicos e psicológicos, bem como a ausência de condições de acolhimento familiar, inviabilizam a aplicação de medidas em meio aberto.
5. A medida socioeducativa de internação é proporcional e necessária para garantir o acompanhamento psicossocial do adolescente, a interrupção de sua trajetória infracional e a proteção da integridade da genitora.
6. A confissão da prática do ato infracional não tem, necessariamente, o efeito de abrandar a medida socioeducativa a ser aplicada, haja vista as finalidades reeducadoras e ressocializadora do estatuto tutelar cuja natureza é diversa da pena.
7. A independência jurisdicional permite que o magistrado fixe a medida socioeducativa mais adequada, mesmo que em desacordo com a manifestação do Ministério Público em alegações finais.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, § 1o, e 122, inciso I; Código Penal, arts. 129, § 9o, e 140, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1345865, 0715279-88.2020.8.07.0009, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 27/05/2021; TJDFT, Acórdão 1716182, 0700400-59.2023.8.07.0013, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 15/06/2023.